Tribunal: TJES
Processo: 0014515-44.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014515-44.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON MARTINS DUTRA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o réu/apelado que o recurso interposto pelo autor/apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados nas peças anteriores, deixando de se insurgir contra os termos e fundamentos da sentença guerreada. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência de parte das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à aplicação do prazo decenal (art. 205 do Código Civil), nas hipóteses de ação versando sobre pedido de restituição de quantia em virtude de cobrança contratual indevida.

4.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1578553/SP (Tema 958), o STJ reconheceu a validade das cláusulas contratuais Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato desde que não ocorra abuso na cobrança, considerando-se: 1) a prestação efetiva do serviço; e 2) a possibilidade de controle da excessiva onerosidade. Para o caso em questão não há nos autos qualquer comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, sendo ilegal a cobrança de tais taxas.

5.
Quanto a Tarifa Cadastro, há casos que ela pode ser considerada abusiva. Essa cobrança refere-se a remuneração do serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente". STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6.
Em relação ao seguro proteção financeira é possível apenas quando é demonstrada clareza sobre a cobrança e a faculdade de escolha do consumidor. Este é o entendimento obtido pelo julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecido o sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. Não sendo demonstrada a faculdade de escolha do consumidor, há abusividade do valor cobrado.

7.
Apesar da previsão constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à obrigação de restituição em dobro ao consumidor que foi cobrado em quantia indevida, tem-se que nas hipóteses do pagamento ter sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula, o consumidor não tem direito ao pagamento em dobro, mas somente o que pagou indevidamente, de modo simples. Ademais, faz-se necessária a comprovação de que a cobrança dos valores considerados indevidos tenha se operado por inequívoca má-fé da empresa apelada, para que seja possível a repetição em dobro do indébito. Desse modo, ausente nos autos prova da má-fé da requerida, improcede a pretensão de repetição do indébito em dobro.

8.
Não há provas de que a previsão de cláusula contratual abusiva, reconhecida pela via judicial, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido. Dessa forma, por mais que o consumidor tenha vivenciado indignação em razão das cobranças das taxas indevidas previstas em contrato, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

9.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelações Cíveis interpostas por
AILTON MARTINS DUTRA
(ID 7018230) e por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 7018234) em face da r. sentença, de ID 7018229, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Ordinária c/c Responsabilidade Civil e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: declarar a abusividade das cláusulas contratuais atinentes à cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), a Tarifa de Registro do Contrato, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e o Seguro Proteção financeira, no valor de R$ 634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos), e via de consequência, condenar a parte requerida à devolução dos respectivos valores, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais,
AILTON MARTINS DUTRA
sustenta, em apertada síntese, que a instituição financeira apelada não respeitou o seu direito à informação, realizando a chamada “venda casada”, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Alega que tal fato enseja a indenização por danos morais.

Deste modo, requer seja o presente recurso recebido, no duplo efeito, reformando a sentença nos pontos enfocados.

Por sua vez,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
pleiteia o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a prejudicial de mérito (extinção, dado à flagrante prescrição da Ação) e, no mérito, pugna pela reforma da r. Sentença na íntegra, com o fito de ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas pleiteadas, de modo integral, eis que o contrato está liquidado e a cobertura esteve vigente durante toda a sua duração.

Contrarrazões apresentadas por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
no ID 7018237, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor, em razão da não obediência ao princípio da dialeticidade.

Contrarrazões também apresentadas por
AILTON MARTINS DUTRA
no ID 7018240, requerendo o desprovimento da apelação interposta pelo réu.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se os autos de Apelações Cíveis interpostas por
AILTON MARTINS DUTRA
(ID 7018230) e por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 7018234) em face da r. sentença, de ID 7018229, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Ordinária c/c Responsabilidade Civil e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: declarar a abusividade das cláusulas contratuais atinentes à cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), a Tarifa de Registro do Contrato, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e o Seguro Proteção financeira, no valor de R$ 634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos), e via de consequência, condenar a parte requerida à devolução dos respectivos valores, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais,
AILTON MARTINS DUTRA
sustenta, em apertada síntese, que a instituição financeira apelada não respeitou o seu direito à informação, realizando a chamada “venda casada”, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Alega que tal fato enseja a indenização por danos morais.

Deste modo, requer seja o presente recurso recebido, no duplo efeito, reformando a sentença nos pontos enfocados.

Por sua vez,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
pleiteia o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a prejudicial de mérito (extinção, dado à flagrante prescrição da Ação) e, no mérito, pugna pela reforma da r. Sentença na íntegra, com o fito de ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas pleiteadas, de modo integral, eis que o contrato está liquidado e a cobertura esteve vigente durante toda a sua duração.

Contrarrazões apresentadas por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
no ID 7018237, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor, em razão da não obediência ao princípio da dialeticidade.

Contrarrazões também apresentadas por
AILTON MARTINS DUTRA
no ID 7018240, requerendo o desprovimento da apelação interposta pelo réu.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
que o recurso interposto por
AILTON MARTINS DUTRA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados nas peças anteriores, deixando de se insurgir contra os termos e fundamentos da sentença guerreada.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES

IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência de parte das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Para isso, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

As partes celebraram o contrato de arrendamento mercantil, registrado sob o nº 222/0030804077, para aquisição do veículo de marca
GM Celta Life 1.0 MPFI, Ano/Modelo: 2007/2008, Placa: MRQ 5324, Chassi: 9BGRZ08908G190125, RENAVAM: 939400154
, pelo valor de
R$ 20.200,00
(vinte mil e duzentos reais), com entrada de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), e o restante do saldo a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 589,68 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com a primeira parcela vencendo em 24.04.2012 e a última em 24.03.2017.

Aduz o autor que, além das prestações do financiamento teve de suportar diversos encargos contratuais, como, tarifa de confecção de cadastro, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), tarifa de avaliação do bem, R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), taxa de registro de contrato, R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), e seguro proteção financeira, R$ 634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Relata que no ato da celebração da avença, foi informado pelo vendedor que para aumentar as chances de acesso ao crédito, seria necessário adquirir o seguro junto a instituição financeira, e que por isso anuiu com a inclusão da referida verba no saldo a ser pago junto das parcelas. Alega que a inclusão dessa despesa é abusiva, configurando “venda casada”, e que tal cobrança vem lhe causando prejuízos de ordem material.

Assim, ajuizou a presente ação, pugnando em sede liminar, que o Juízo
a quo
determinasse a suspensão da cobrança do valor referente ao seguro proteção financeira, a concessão da gratuidade de justiça, e no mérito, que fosse confirmada a tutela, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 38.043,60 (trinta e oito mil, quarenta e três reais e sessenta centavos) a título de reparação pelo seguro contratado, devendo ser ressarcido em dobro, além de indenização por danos morais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrapartida, em sua contestação, a requerida suscitou prejudicial de prescrição, impugnou a concessão da gratuidade de justiça, e no mérito, alegou que o contrato celebrado é claro e consta expressamente a obrigação das partes, em relação aos encargos contratuais descritos na inicial, defendendo que inexiste abusividade, vez que respeitado os parâmetros legais para formação no negócio jurídico, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos autorais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença, a qual rejeitou as preliminares de prescrição e impugnação à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para declarar a abusividade das cláusulas contratuais atinentes à cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), a Tarifa de Registro do Contrato, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e o Seguro Proteção financeira, no valor de R$ 634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos), e via de consequência, condenar a parte requerida à devolução dos respectivos valores, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Pois bem.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão aos apelantes, de modo que a sentença não merece ser reformada.

Em relação à preliminar de
prescrição
arguida pela instituição financeira apelante, tenho que a mesma não merece prosperar.

Aduz a apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
que, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil (prescrição trienal), o direito autoral para cobrança das taxas consideradas abusivas prescreveu, considerando a data em que foi entabulado o contrato (24/04/2012) e o ajuizamento da presente demanda (12/09/2019).

Todavia, como inclusive pontuado na sentença de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à aplicação do
prazo decenal
, nas hipóteses de ação versando sobre pedido de restituição de quantia em virtude de cobrança contratual indevida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. PERDAS E DANOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE O REGIME DO PRINCIPAL. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, conforme previsto no art. 205 do CC. Precedentes.
2. Hipótese em que se discute o direito à indenização decorrente de descumprimento contratual, correta a decisão que afastou a prescrição trienal e declarou a prescrição decenal.
Agravo interno improvido.
(STJ; AgInt-REsp 1.951.559; Proc. 2021/0237863-9; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 27/09/2023)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO, DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional geral disposto no artigo 205, do Código Civil, de dez anos
e a extracontratual submete-se ao prazo de três anos contido no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 2 – Na fase de liquidação de sentença deve ser observado o limite da prescrição decenal, de modo que as prestações que, por ventura, tenham vencido antes deste período foram atingidas pela prescrição. 3 - O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, como na hipótese. 4 – O valor da indenização por danos morais ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0010786-51.2017.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA TRABALHISTA – AFASTADA – RECONVENÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL AFASTADA
– PRETENSÃO RELACIONADA À RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - APLICABILIDADE DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 205 DO CC/2002
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pedidos que foram formulados pelo agravado em sede de contestação/reconvenção, ao contrário do que sustentada pela recorrente, embora possa num determinado momento transparecer que a relação travada entre eles seria preponderante de relação de emprego – o que ensejaria o deslocamento da demanda para a Justiça Especializada - estão lastreados na alegação de um suposto descumprimento contratual de mútuo que teria sido firmado pelas partes litigantes. 2. Em outras palavras, a causa de pedir deduzida na reconvenção apresentada pelo agravado é totalmente vinculada ao contrato de mútuo que ora se discute na origem, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista para o processamento e julgamento da demanda de origem. 3. Por discutir-se nos autos relação contratual de natureza civil havia entre as partes litigantes, a competência para processar e julgar os autos de origem é a Justiça Comum Estadual e, por tal razão, não há que se falar em prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88. 4.
Da mesma forma, não há como ser acolhida a assertiva de que os pedidos reconvencionais estariam prescritos em decorrência do prazo quinquenal, conforme prescrevem o art. 44, da Lei nº 4.886/65 e o art. 206 do Código Civil, já que a jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, é no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002,
que prevê dez anos de prazo prescricional.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005709-97.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3º Câmara Cível, Data: 24/03/2022)

Outrossim, ainda que se utilizasse a Lei Consumerista (CDC), a qual, em seu art. 27, prevê a prescrição
quinquenal
para as pretensões à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, o direito do autor não estaria findado pela prescrição, uma vez que a última prestação do contrato venceu em
24.03.2017
, tendo a ação sido ajuizada em
12.09.2019.

Logo, não há que se falar em prescrição relativa aos pedidos veiculados nesta demanda.

Com relação às taxas referentes à
Avaliação do Bem
e ao
Registro de Contrato
, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1578553/SP (Tema 958), reconheceu a validade dessas cláusulas,
desde que não ocorra abuso na cobrança, considerando-se: 1)
a prestação efetiva do serviço
; e 2) a possibilidade de controle da excessiva onerosidade, analisando-se cada caso em particular.

No cenário em tela, em relação às mencionadas cláusulas acima citadas, não há nos autos qualquer comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados (como laudo de avaliação do bem e registro do veículo), o que torna indevida a cobrança desses valores.

Sobre tema, transcrevo parte da sentença em que a Magistrada
a quo
atesta a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de comprovar que o serviço foi realizado quando da celebração da avença:

A legalidade da cobrança das tarifas constantes do contrato de fls. 21/28 e 61/65, relativas à avaliação do bem e de registro do contrato já foram submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.578.526/SP (TEMA 958), tendo sido firmada tese no sentido de sua validade, senão vejamos:

(...)

Todavia, a tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito, contida no item “C6” do contrato supramencionado, valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) é indevida, pois
a requerida não logrou êxito em demonstrar que tal serviço foi efetivamente prestado ao consumidor
, tendo esta se limitado a juntar “tela” de movimentação interna do banco à fl. 67, contudo, tal documento não é suficiente para atestar que tenha sido feita a comunicação ao DETRAN/ES.

No que se refere a tarifa de avaliação do bem, descrita no item “D2” do contrato, valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), entendo que deve ser aplicada a mesma razão, pois
novamente a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi realizado quando da celebração da avença
, o que por certo não lhe seria custoso, bastando por exemplo, a juntada de um simples termo de avaliação do veículo, ou um checklist atestando as condições do automóvel.

Essa é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Nº 0001886-10.2017.8.08.0044 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A APELADO ALEXANDRE MARTINELLI TAQUETE Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pacificou o entendimento de que é válida a Tarifa de Avaliação de Bens, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, exceto nas hipóteses de abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2. Segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e sem a sua comprovação.
Esta é a hipótese dos autos em que não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço pelo apelante, nem tampouco sua especificação, o que mesmo após ser igualmente apontado pelo Juízo a quo na sentença recorrida, não cuidou o apelante em trazer nenhum elemento a permitir aferir a efetiva, concreta e específica prestação do serviço correspondente, é por isso, escorreito o capítulo da respeitável sentença que declarou sua abusividade. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 044170018368, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Diante da controvérsia suscitada pelo apelante em relação à validade das cobranças referentes às tarifas de Avaliação de Bens e Registro de Contrato, restou consignado que tais valores são ilegais e, por tal razão, deve ser mantida a sentença realizada em primeiro grau.

Em relação ao tema referente ao
Seguro de Proteção Financeira
, destaco o julgamento do Resp 1.639.259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 972), cujo entendimento estabelecido foi no sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora, uma vez que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”.

No caso em apreço, verifica-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Entretanto, constato que tal cobrança se apresenta ilegal, não havendo a evidência de um contrato distinto para o seguro, tampouco qualquer indicativo de que o devedor teve a liberdade de optar pela contratação da referida rubrica ou mesmo pela escolha da seguradora.

Examinando o contrato entabulado entre as partes (fls. 21/28 e 61/65), observa-se que o seguro proteção financeira é previsto no próprio contrato de financiamento, conforme se depreende da leitura das cláusulas nº 6 e 6.6.

Logo, como bem pontuado na sentença objurgada “
O seguro ofertado junto do contrato do financiamento indica a vinculação entre as empresas
(Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Santander)
mesmo constituindo-se em pessoas jurídicas distintas, além é claro, de
predispor o consumidor a anuir com a cobrança, pois no afã de obter o crédito pretendido para financiar o veículo, se sujeita a inclusão dos mais diversos encargos existentes
, de modo, que a aquisição do produto nessas condições torna a contratação abusiva, e portanto, ilegal, pois não é oportunizado ao cliente escolher livremente o seguro que melhor lhe atenda, por meio da análise das propostas de outras seguradoras”.

No contexto, é imperativo salientar que a ausência de comprovação quanto à disponibilidade de escolha do seguro e da seguradora pelo consumidor revela-se um elemento relevante na análise da legalidade dessa prática, podendo ser considerado incabível a cobrança da referida taxa uma vez que comprovada a falta de escolha por parte do consumidor. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva.
2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972)
. 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nessa linha, faz-se necessário destacar a relevância do posicionamento realizado pelo eminente tribunal, pois se alinha com a proteção dos direitos dos consumidores, salvaguardando-os de eventuais práticas contrárias à sua autonomia de vontade e aos princípios que regem as relações de consumo. Dessa forma, torna-se plausível a consideração da ilegalidade da cobrança do seguro em questão, haja vista a falta de clareza e opção ao consumidor, resultando na necessidade de resguardar os seus direitos frente a tais práticas questionáveis, pouco importando se o contrato já está liquidado e a cobertura esteve vigente durante a período de contratação.

No que se refere à
cobrança da tarifa de cadastro
, o autor/apelante alega que é ilegal, citando entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com base nos argumentos apresentados e nas jurisprudências mencionadas, verifico que o recolhimento da presente taxa pode ser considerada abusiva em determinadas situações, sendo necessário analisar as especificidades do caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, foi fixado a seguinte tese:

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Ademais, nos termos da Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Tendo em vista o caso em análise, observa-se que o valor referente a taxa cadastro é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o que por si já não se configura abusivo, não tendo que se falar em quantia exorbitante, como já bem pontuado na sentença de primeiro grau.

Em relação à pretensão de
repetição em dobro
pelos encargos inseridos e posteriormente pagos ao longo de seu contrato, afirmando que a requerida agiu com má-fé ao proceder com a inclusão de tais cobranças no acordo celebrado, também não vejo motivos para reformar o
decisum
objurgado.

Apesar da previsão constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à obrigação de restituição em dobro ao consumidor que foi cobrado em quantia indevida, tem-se que nas hipóteses do pagamento
ter sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula,
o consumidor não tem direito ao pagamento em dobro
, mas somente o que pagou indevidamente, de modo simples.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005426-07.2013.8.08.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADA: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PROMOTORIA DE VENDAS – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”. Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 3. Como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados. Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas, a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas. 4. O entendimento pacificado nessas situações é de que “Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019). Ora,
o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor, por si só, o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005426-07.2013.8.08.0012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

Ademais, na hipótese em análise, faz-se necessária a comprovação de que a cobrança dos valores considerados indevidos tenha se operado por inequívoca má-fé da empresa apelada, para que seja possível a repetição em dobro do indébito

Desse modo, ausente nos autos prova da má-fé da requerida,
improcede a pretensão de repetição do indébito em dobro
.

Quanto à ocorrência do alegado
dano moral
pelo consumidor, embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, não vislumbro provas de que a previsão de cláusula contratual abusiva, reconhecida pela via judicial, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido.

Destaco que não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Dessa forma, por mais que o consumidor tenha vivenciado indignação em razão das cobranças das taxas indevidas previstas em contrato, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Neste mesmo sentido:

[...]

Apenas a existência de previsão contratual abusiva não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140181081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
I É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. II -
O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor.
III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151317021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

[...] I - Para que surja o dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a efetiva comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em decorrência do vício percebido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111934-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021).

Assim, embora não se desconheça que o consumidor tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero dissabor, razão pela qual não merece reforma a sentença neste ponto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
AILTON MARTINS DUTRA
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, majoro a verba honorária recursal devida pela requerida em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar